Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXPRESSÕES INJURIOSAS: DANO MORAL (CF, ARTIGO 5o, V E X e CC, ARTIGO 186). ESTIMATIVA PRPORCIONAL AO GRAVAME SOFRIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca da condenação do requerido a título de danos morais.
II. Insubsistente a tese recursal aventada (ofensas recíprocas ao argumento de que a recorrida teria dado início à situação de conflito), por inexistência de provas que corroborem essa versão.
III. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X).
IV. No caso concreto, consoante as provas produzidas, verifica-se que o requerido/recorrente, conforme bem pontuado em sentença, teria xingado acintosamente (impropérios diversos) a requerente (ID. 20401849 e 20401850), sem mínima evidência de que se trataria de resposta a anteriores ofensas.
V. Sendo assim, a situação vivenciada pela requerente extrapolou a esfera do mero aborrecimento do cotidiano a configurar, portanto, vilipêndio à honra subjetiva e, assim, subsidiar a reparação por danos morais (CF. art. 5o, V e X c/c CC, art. 186).
VI. Em relação ao quantum do dano moral, confirma-se a estimativa fixada (R$ 5.000,00), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).